Tribunal: TJES
Processo: 5003033-12.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003033-12.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

apontando omissão no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa, violando a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no id. 2606127 pugnando pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vit
ó
ria,
26 de maio de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, cuidam-se de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
apontando omissão no acórdão proferido por esta e. Quarta Câmara.

Aduz o embargante que o acórdão foi omisso quanto à impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa, violando a cláusula de reserva de plenário e a Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões no id. 2606127 pugnando pelo nao provimento dos embargos.

Pois bem.

C
onforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Tendo isto em mente, verifico que, quanto à alegada
omissão em relação à impossibilidade de afastamento da aplicação do Decreto Municipal no cálculo da dosimetria da multa, não assiste razão à recorrente.

O acórdão objurgado restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL - VALOR DA MULTA – EXORBITÂNCIA – REDUÇÃO – CUSTAS PELO MUNICÍPIO – ANTECIPAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo os critérios estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida.

2. Observadas as peculiaridades da causa, tendo em vista, ainda os critérios previstos pelos artigos 57 e 58 do CDC, tenho que a redução da multa ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para sancionar a infração verificada.

3. Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

4. No caso dos autos, em sendo a Fazenda Pública Municipal a embargada, e havendo antecipação de custas por parte do embargante tais valores devem ser ressarcidos, nos termos do art. 39, parágrafo único da LEF.

5
.
Recurso parcialmente provido.

No voto condutor do acórdão, ficou consignado que:

[...] quanto à irresignação do Município em face da redução da multa aplicada, entendo que o Procon Municipal atuou em descompasso com
o que determina a legislação consumerista, (Lei 8.078/90, art. 57), que preconiza que o valor da multa deve ser fixado de acordo com: (i) a gravidade da infração; (ii) a extensão do dano causado aos consumidores; (iii) a vantagem auferida com o ato infrator e (iv) a condição econômica do infrator.

Não obstante, vejo que somente foi levado em consideração pela autoridade administrativa, o faturamento bruto ficto da empresa para a aplicação da multa.

Ademais, o valor histórico da multa aplicada, que hoje alcança R$ 83.336,83 (oitenta e três mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e três centavos), excede, em muito, o próprio valor das tarifas objeto da reclamação no processo administrativo.

Com efeito, segundo os critérios estabelecidos pelo
artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor o arbitramento da penalidade deve atender ao princípio da razoabilidade, no sentido de ser proporcional à infração cometida.

Sob tal enfoque, entendo que a multa aplicada afigura-se excessivamente onerosa, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...]

Dispõe o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

O Município de Vitória, a fim de regular a dosimetria das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, editou o
Decreto Municipal nº 11.738/2003 que dispõe em seus artigos 36 a 44 sobre os critérios para a fixação dos valores das multas, prevendo que estas deverão ser arbitradas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em observância ao disposto no art. 57 do CPC.

Diante das disposições contidas tanto na legislação consumerista tanto na municipal, entendeu esta Colenda Câmara que a Municipalidade não foi razoável na aplicação da multa.

Isso porque, embora tenha sido verificada a baixa gravidade da infração imputada, bem como vantagem auferida diminuta, representando pouco mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativos às tarifas declaradas ilegais, em um total financiado de R$ 62.910,35 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos), o Município não considerou qualquer circunstancia atenuante, não tendo justificado, ainda, os motivos que deram origem à incidência da agravante de reincidência, nem mesmo fundamentado o percentual de majoração da pena para cada uma das agravantes.

Vê-se, portanto, que o v. Acórdão não analisou a alegação de inafastabilidade da aplicação do Decreto Municipal porque não houve tal afastamento, tendo consignado, tão somente, que foi levado em consideração pela autoridade administrativa o faturamento bruto ficto da empresa para a aplicação da multa, sem a equalização das demais variáveis previstas na legislação consumerista e no próprio regramento municipal.

Sendo assim, a
o que se depreende da análise dos autos e dos fundamentos do voto condutor do acórdão,
concluo que não há nenhum vício a ser sanado, porquanto todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando o recorrente a rediscussão do mérito do recurso nesta via aclaratória, objetivando a prevalência de sua visão sobre os fatos.

Nestes termos, concluo que as alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

A própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
" (EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original). No mesmo sentido, vide EDcl no AgRg no AREsp nº 301.503/AL.

Portanto, firme nas razões acima expostas, conheço dos Embargos de Declaração interpostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – REDISCUSSÃO – TESE DE INAFASTABILIDADE DA APLICAÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/2003 – REDISCUSSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2 – O Município de Vitória, a fim de regular a dosimetria das penas de multa nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor, editou o Decreto Municipal nº 11.738/2003 que dispõe em seus artigos 36 a 44 sobre os critérios para a fixação dos valores das multas, prevendo que estas deverão ser arbitradas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, em observância ao disposto no art. 57 do CPC.

3 - O v. Acórdão não analisou a alegação de inafastabilidade da aplicação do Decreto Municipal porque não houve tal afastamento, tendo consignado, tão somente, que foi levado em consideração pela autoridade administrativa o faturamento bruto ficto da empresa para a aplicação da multa, sem a equalização das demais variáveis previstas na legislação consumerista e no próprio regramento municipal.

4 – Embora tenha sido verificada a baixa gravidade da infração imputada, bem como vantagem auferida diminuta, representando pouco mais de R$ 500,00 (quinhentos reais) relativos às tarifas declaradas ilegais, em um total financiado de R$ 62.910,35 (sessenta e dois mil, novecentos e dez reais e trinta e cinco centavos), o Município não considerou qualquer circunstancia atenuante, não tendo justificado, ainda, os motivos que deram origem à incidência da agravante de reincidência, nem mesmo fundamentado o percentual de majoração da pena para cada uma das agravantes.

5 - As alegações do embargante não se coadunam com o escopo dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, que se presta à análise de
errores in procedendo
e não à reapreciação dos fundamentos do pronunciamento atacado ou mesmo quanto à expressão do livre convencimento motivado adotado pelo julgador.

6 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.